Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES EM ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. PRECEDÊNCIA DA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório e condenou o autor ao pagamento dos ônus da sucumbência. O autor alegou possuir melhor posse sobre imóveis descritos nos autos e requereu mandado proibitório para impedir turbação ou esbulho por parte do réu. O réu contestou sustentando ser o legítimo possuidor, com base em cessão de direitos firmada anteriormente à do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual das partes detém a melhor posse sobre o imóvel objeto da lide, considerando a sucessão de cessões de direitos possessórios e a boa-fé dos litigantes; e (ii) verificar a existência de justo receio de turbação ou esbulho apto a justificar a concessão do interdito proibitório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse sobre imóvel público não gera direito oponível ao ente público, mas pode ser analisada entre particulares com base no critério da "melhor posse", considerando a precedência na ocupação e a boa-fé.
4. A cessão de direitos apresentada pelo réu tem data anterior à do autor evidencia que a posse do réu se consolidou em momento anterior.
5. O autor tinha pleno conhecimento da existência de parcelamento irregular na área e da aquisição de lotes por terceiros, conforme demonstrado por termo de sub-rogação assinado por ele próprio.
6. A duplicidade de documentos apresentados pelo autor, aliada à ausência de cadeia possessória válida e à existência de investigação por grilagem de terras, indica tentativa de obtenção de proteção possessória de má-fé.
7. Não há risco iminente de turbação ou esbulho quando o próprio autor assina documentos reconhecendo a situação de parcelamento e aquisição de lotes por terceiros.
8. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a adoção do critério do proveito econômico em caso de improcedência do pedido.
9. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados em 1%, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A posse sobre imóvel público não gera direito oponível ao ente estatal, mas pode ser analisada entre particulares pelo critério da "melhor posse", considerando a precedência da ocupação e a boa-fé. 2. Não há justo receio de turbação ou esbulho quando o autor tem conhecimento prévio da destinação da área e da aquisição dos lotes por terceiros. 3. A tentativa de obtenção de proteção possessória sem demonstração de cadeia sucessória válida e com indícios de má-fé não justifica a concessão de interdito proibitório. 4. Os honorários sucumbenciais, em caso de improcedência do pedido, devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196; CPC, arts. 560, 561, 567, 568 e 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640845, 07016707920188070018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/11/2022, DJE 12/12/2022.